Tribunal: STF
Processo: Rcl 5212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADVOGADO. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DE
   RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. AFRONTA AO DECIDIDO NO
   JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127.
1.      No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
   1.127, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do
   art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),
   declarando, apenas, a inconstitucionalidade da expressão "assim
   reconhecidas pela OAB".
2.  É firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que há de ser deferida a
   prisão domiciliar aos advogados onde não exista na localidade
   sala com as características daquela prevista no art. 7º, inc. V,
   da Lei n. 8.906/94, enquanto não transitada em julgado a sentença
   penal condenatória. Precedentes.
3.      Reclamação julgada
   procedente.